Tribunal: TJDFT
Processo: 0703668-62.2020.8.07.0002
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703668-62.2020.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDITE RODRIGUES DO NASCIMENTO EMBARGADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DESPACHO Intime-se Banco Itaú Consignado S.A. para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Edite Rodrigues do Nascimento (id 37767936), no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator